Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO USUÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta em face do recorrente, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido do recorrido para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. O réu interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (id 167669220).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista uma vez que a parte recorrente é fornecedora de serviços dos quais o recorrido é consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código do Consumidor.

4. Inicialmente, constata-se que o recorrido era titular de uma conta corrente vinculada ao recorrente e, em 2013, empréstimos e compras foram praticados em seu nome de forma fraudulenta. Embora tenha alegado que não fizera tais operações, o recorrente manteve as cobranças, o que ensejou a propositura de ação judicial, a qual reconheceu a inexistência de dívida no montante de R$ 4.442,15 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) na fatura de cartão de crédito com vencimento em julho de 2013. Assim, mesmo com o trânsito em julgado daquela ação, o nome do recorrido foi inscrito no serviço de proteção ao crédito a pedido do recorrente na data de 11/11/2013 e excluído somente em 10/10/2018 (id 16769202).

5. No presente recurso, a parte recorrente argumenta que não houve ato ilícito, bem como falha na prestação do serviço ensejadores de indenização por dano moral.

6. Compulsando os autos, é fato incontroverso que no processo registrado sob o no 2013.01.1.139404-4, o qual transitou em julgado no ano de 2014, o débito narrado na petição inicial foi declarado inexistente, sendo mantido indevidamente o nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito durante quatro anos.

7. A inclusão ou a manutenção indevida do nome do recorrido no cadastro de proteção ao crédito configura ato ilícito, impondo-se o dever de indenizar pelos danos morais de forma presumida. Precedentes do e. STJ: Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016.

8. Assim, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença a título de danos morais afigura-se razoável, tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.